Tribunal: STF
Processo: RE 1132478
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-13
Data de publicação: 2018-09-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO INTERIOR DO ESTADO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à incorporação do “adicional de interiorização” devido pela prestação de serviço público por policial militar no interior do Estado tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 13/3/2009. 



    2. Ausência de repercussão geral da matéria, nos termos do art. 1.035 do CPC.